Tribunal: TJMT
Processo: 1015691-20.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015691-20.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), AYLON DAVID NEVES - CPF: 169.492.691-53 (AGRAVANTE), TAISE PINTO DE LARA DE PIERI - CPF: 989.582.089-53 (ADVOGADO), LUIZ GONZAGA VASCONCELOS MOREIRA - CPF: 070.961.786-00 (AGRAVADO), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (ADVOGADO), RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA - CPF: 039.729.326-77 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – QUESITOS COMPLEMENTARES – VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA OU NÃO DA PERDA OU QUEDA DA CAPACIDADE REPRODUTIVA DO REBANHO – PRECLUSÃO RECONHECIDA DE FORMA DEFINITIVA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Restando decidido pela Corte Superior, de forma definitiva, o descabimento da pretensão do Recorrente em incluir quesitos na perícia para fins de verificação da ocorrência ou não de perda ou queda da capacidade reprodutiva do rebanho ante a ocorrência de preclusão, nenhum reparo deve ser feito na decisão indeferiu a quesitação, em atenção ao comando superior.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1015691-20.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
AYLON DAVID NEVES

AGRAVADO:

LUIZ GONZAGA VASCONCELOS MOREIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por AYLON DAVID NEVES contra a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Liquidação de Sentença
n. 0012930-27.2012.811.0041, promovida por LUIZ GONZAGA VASCONCELOS MOREIRA, indeferiu os quesitos complementares apresentados pelo ora Agravado, relacionados à capacidade reprodutiva das matrizes, outrora admitidos.

Em
suas razões, aduz a ocorrência de violação ao contraditório, ampla defesa e decisão surpresa, uma vez que “
a r. decisão recorrida foi proferida mediante provocação do agravado, por meio de um verdadeiro pedido de reconsideração, sobre matéria já decidida, sem impugnação tempestiva nos autos e omitindo-se o d. magistrado de oportunizar ao agravante a devida intimação para manifestar-se sobre o requerimento que gerou a decisão agravada
”.

Alega a ocorrência de preclusão e a impossibilidade do pedido de reconsideração, visto que “
Como a parte não apresentou recurso da decisão que admitiu os quesitos como pertinentes nos autos, ocorreu a preclusão temporal em relação a decisão de Id.110609191, impondo que a parte agravada perdeu o direito de recorrer daquela decisão, tornando-a definitiva e imutável para aquela instância processual
”.

Afirma quadro de
error in judicando
ao argumento de que “
Os quesitos em discussão foram apresentados, portanto, para auxiliar na complementação da perícia, que não foi encerrada, mas apenas iniciada uma nova fase de sua realização, o que denota a necessidade de manutenção dos quesitos, para serem enfrentados no trabalho pericial
”, bem como por ter a decisão agravada desconsiderado “
o fato básico de que toda discussão ocorrida no agravo de instrumento nº 1005422-58.2020.811.0000 não guarda relação com o direito de serem admitidos os quesitos complementares nos autos
”.

Reitera a ocorrência de violação ao contraditório e ampla defesa pela exclusão dos quesitos “
em virtude do expresso reconhecimento de que o expert não esclareceu todos os pontos de questionamento apresentados pelo executado e que a não se pode falar em preclusão sobre discussão que visa evitar o locupletamento ilícito
”.

Requer pelo provimento, com a reforma da decisão, “
determinando a manutenção dos quesitos complementares, que já haviam sido admitidos
”, a fim de que a perícia em andamento seja realizada levando-os em consideração.

Deferida a antecipação da tutela recursal, determinando a suspensão do prosseguimento dos trabalhos periciais até o julgamento de mérito deste instrumental (Id. 218744198).

Informações prestadas (Id. 219684190).

Contrarrazões pelo desprovimento - Id. 223970682.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 08 de julho de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por AYLON DAVID NEVES contra a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Liquidação de Sentença n. 0012930-27.2012.811.0041, promovida por LUIZ GONZAGA VASCONCELOS MOREIRA, indeferiu os quesitos complementares apresentados pelo ora Agravado, relacionados à capacidade reprodutiva das matrizes, outrora admitidos.

A despeito das alegações recursais, o recurso deve ser desprovido.

Com efeito, esta Câmara Julgadora, na análise do Agravo de Instrumento n. 1022411-71.2022.8.11.000, afastou a intempestividade assentada pela Instância de origem e determinou a admissibilidade dos citados quesitos complementares, em aresto que assim restou ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PERÍCIA COMPLEMENTAR – APRESENTAÇÃO DE QUESITOS – INTEMPESTIVIDADE – INOCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prazo para apresentação de quesitos (e indicação de assistente técnico) não é preclusivo, podendo o ato ser realizado até o início dos trabalhos periciais.

Em atenção à determinação desta Corte o julgador singular, em decisão proferida em 23/02/2023, anotou a utilização dos quesitos como parâmetro na perícia determinada nos autos.

Entretanto, após comunicação do Agravado, decidiu o Juízo
a quo
pela rejeição dos quesitos complementares ao argumento de que “
a r. decisão proferida no Recurso de Agravo de Instrumento nº 1022411-71.2022.8.11.0000
(...)
foi parcialmente modificada com o reconhecimento da preclusão do direito do Executado em questionar a evolução do rebanho propriamente dita, em especial, a questão afeta à perda/queda da capacidade reprodutiva das matrizes, quando do julgamento do REsp nº 2218915-MT juntado no id. 129561873/ 129561874”
.

Anota-se que a despeito da indicação “REsp n° 2218915-MT” pelo julgador singular, o número correto do recurso é REsp. n. 1922430/MT, como se infere do Id. 129561874 dos autos de origem.

Referido Recurso Especial é oriundo do Agravo de Instrumento n. 1005422-58.2020.811.0000, interposto pelo mesmo Agravante visando a realização de nova perícia para inclusão da análise da ocorrência ou não de queda da capacidade reprodutiva do rebanho que foi objeto do contrato de parceria, e que assim foi julgado de forma monocrática:

“
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE EXAME PELO STJ. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGADA
NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA PARA VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA OU NÃO DA PERDA OU QUEDA DA CAPACIDADE REPRODUTIVA DO REBANHO. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO PRECLUSA
. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
”. (destaquei)

Tal decisão foi mantida após a rejeição de subsequente Agravo Interno, transitando em julgado em 15/09/2023.

Como se vê, restando decidido pela Corte Superior, de forma definitiva, o descabimento da pretensão do Recorrente em incluir quesitos na perícia para fins de verificação da ocorrência ou não de perda ou queda da capacidade reprodutiva do rebanho ante a ocorrência de preclusão, nenhum reparo deve ser feito na decisão recorrida, que apenas alinhou o feito ao comando superior superveniente.

Outrossim, não há falar em violação ao contraditório e ampla defesa ou em ocorrência de decisão surpresa.

A uma, porque a decisão do Superior Tribunal de Justiça foi proferida em recurso interposto pelo próprio Agravante.

A duas, porque uma vez decidida a questão de forma definitiva pela Instância superior, despicienda era a necessidade de intimação das partes para manifestação sobre a matéria.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024